Tribunal: TJDFT
Processo: 0753512-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA. DESNECESSIDADE.
1 – Tutela de urgência. Contrato de empréstimo. Suspensão dos descontos. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A juntada de cópia do contrato sem assinatura da consumidora, aliada ao boletim de ocorrência apontando fraude na contratação, indicam verossimilhança em suas alegações no sentido de que não contratou o empréstimo e nem recebeu a quantia referente ao contrato de mútuo.
2 – Depósito do valor em juízo. O agravante não juntou documentos que comprovem a transferência do dinheiro para a conta corrente da agravada, o que, em cognição sumária, impede o acolhimento de seu pedido de depósito do valor do contrato como condicionante à concessão da tutela provisória por ela requerida.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
LP